Tribunal: STF
Processo: Rcl 64459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Elerson Leandro Alves, contra o Ato Administrativo nº 83, de 2023, do presidente interino da Câmara Municipal de Queimados/RJ, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	Narra o reclamante, vereador eleito do Município de Queimados/RJ, que na sessão plenária de 05/12/2023, a Câmara de Vereadores submeteu à votação denúncia formulada por um munícipe, na qual lhe é imputada a prática de infrações político-administrativas.

 3.	Relata que a denúncia foi recebida pela maioria absoluta dos membros daquela Casa de leis, sendo determinado o seu afastamento cautelar do cargo, pelo período de 90 (noventa dias), com base em dispositivo da Lei Orgânica Municipal que disciplina a suspensão das funções do prefeito.

 4.	Afirma que seu afastamento provisório, tendo por fundamento legislação local e sem amparo no Decreto-Lei nº 201, de 1967, viola o teor do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, evidenciando a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Orgânica Municipal. Aduz que, “ao afastar do mandato o reclamante no bojo de um processo de infração político administrativa, é que está o reclamado a infringir a súmula vinculante sobre o tema, considerando que sequer houve a oportunidade do reclamante em exercer seu direito fundamental que tem status de cláusula pétrea do devido processo legal”.

 5.	Requer o deferimento de medida liminar para “determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão de afastamento do mandato parlamentar do reclamante com a sua consequente recondução”, até julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato impugnado.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado os termos do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor dispõe:

“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”

 9.	Ressalto, por oportuno, que o referido verbete, aprovado pelo Pretório Excelso em 09/04/2015, originou-se da necessidade de dar força vinculante à jurisprudência desta Corte, plasmada no enunciado nº 722 da sua Súmula, no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade, bem como o estabelecimento de suas respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

 10.	Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, entendo ser juridicamente plausível a alegação de que houve ofensa ao enunciado vinculante desta Corte, uma vez que a denúncia em desfavor do reclamante, além de ter sido recebida mediante quórum não previsto na legislação de regência, também lhe impôs penalidade cautelar alheia à mesma legislação, nos seguintes termos:

“O Presidente da Câmara Municipal de Queimados, no uso das suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o recebimento da denúncia apresentada nos autos do processo n. 01/304/2023 por esta Casa de Leis, com a finalidade de apurar a quebra de decoro parlamentar e cometimento de ato de improbidade administrativa, pelos Excelentíssimos Senhores Vereadores Elerson Leandro Alves e Wilson Esperidião Pimenta Sampaio, com fulcro no art. 48, inciso II e §1º, da Lei Orgânica do Município de Queimados n/f do art. 95, inciso II do mesmo diploma legal, art. 20, §1º, da Lei 8.429/92 e art. 319, inciso VI, do CPP, por aplicação analógica n/f do art. 3º, do CPP c/c art. 97, inciso IV, art. 104, incisos I, III e VII c/c art. 108, incisos I e V, todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Queimados c/c artigo 7º, incisos I e III, § 1º, do Decreto Lei 201/67, 72º Sessão Ordinária do dia 05 de dezembro de 2023. 
CONSIDERANDO que a presente denúncia foi recebida pela Maioria Absoluta dos membros desta Casa de Leis, na 72º Sessão Ordinária, do dia 05 de dezembro de 2023, com a obtenção de 10 (dez) votos favoráveis para o afastamento cautelar do exercício da função de vereador dos senhores Elerson Leandro Alves e Wilson Esperidião da Câmara Municipal de Queimados; 
CONSIDERANDO os termos do artigo 3º, do Código de Processo Penal. 
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. 
CONSIDERANDO os termos do artigo 319, VI do Código de Processo Penal. 
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: 
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; 
CONSIDERANDO os termos do artigo 95, inciso II da Lei Orgânica do Município de Queimados.
Art. 95 - O Prefeito ficará suspenso de suas funções: II. nas infrações político-administrativas, recebida a denúncia pela Câmara Municipal. 
CONSIDERANDO os termos do artigo 20, § 1º da Lei n. 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. 
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
 § 1º A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. 
CONSIDERANDO ainda a soberania do Plenário, conforme estabelece a “o”, inciso II do artigo 34 c/c 79 do Regimento Interno desta Casa de Leis;  
RESOLVE: 
AFASTAR CAUTELARMENTE os Excelentíssimos Senhores ELERSON LEANDRO ALVES e WILSON ESPIRIDIÃO PIMENTA SAMPAIO do exercício de suas funções públicas de vereador da Câmara Municipal de Queimados, com base no artigo 3º c/c artigo 319, VI do todos do Código de Processo Penal c/c o artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Queimados c/c o artigo 20, § 1º da Lei n. 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa, bem como também a exoneração de seus assessores parlamentares diretos, a prestação de contas imediata de verbas indenizatórias e entrega de equipamentos eletrônicos, veículos e gabinetes.” (e-doc. 7, pág. 1-2, grifos nossos).

 11.	Diante desse cenário, observa-se, ao menos em análise perfunctória, que, ao aplicar à espécie penalidade cautelar e quórum diversos dos previstos na lei federal de regência, o ato administrativo praticado pelo Presidente Interino da Câmara Municipal de Queimados/RJ, parece ter ofendido a autoridade deste Supremo Tribunal Federal.

 12.	No âmbito da Rcl nº 62.773/MA, que também retratou situação de afastamento cautelar de vereador, o e. Min. Gilmar Mendes reconheceu a violação ao enunciado nº 46 da SV/STF, conforme se depreende do seguinte excerto:

“Destaco que a edição da Súmula 722/STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46/STF, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:
(...).
Assim, é inequívoco que os reclamantes foram afastados cautelarmente dos respectivos cargos de Vereadores, sem que exista qualquer norma, no Decreto-Lei 201/1967, que disponha a esse respeito no tocante aos parlamentares. Vale dizer, esse procedimento heterodoxo adotado pela Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA – placitado, em parte, pelo Juízo de primeiro grau e, em outra parte, pelo Desembargador Relator – viola a Súmula Vinculante 46/STF, pois não encontra alicerce na disciplina normativa federal.
(...).
Em suma: em processo instaurado por quebra de decoro parlamentar, a adoção de procedimento totalmente à margem do Decreto-Lei 201/1967 transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante 46/STF.”
(Rcl nº 62.773/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2023, p. 30/10/2023; grifos acrescidos)

 13.	Ainda em relação ao afastamento cautelar do exercício do mandato, cumpre ressaltar, conforme bem anotado pelo e. Min. Alexandre de Moraes, que o verbete vinculante nº 46, da Súmula do STF, resultado da conversão da Súmula 722, “surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crimes de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004)” (ARE nº 1.363.130/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/01/2022, p. 17/01/2022).

 14.	Cito, ainda, decisão liminar proferida nos autos da Rcl nº 42.855-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/10/2020, p. 13/10/2020, assim como decisões colegiadas cujas ementas transcrevo:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. VEREADOR. DELIBERAÇÃO ACERCA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MESA DA CÂMARA QUE APLICOU QUÓRUM DE 2/3. ALEGADA OFENSA À SV 46. OCORRÊNCIA. DECRETO-LEI 201/1967 QUE EXIGE QUÓRUM DE MAIORIA SIMPLES. DENÚNCIA QUE PODE SER REALIZADA POR QUALQUER ELEITOR. DECRETO-LEI 201/1967, ART. 5º, I. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC.”
 (Rcl nº 54.992-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2023, p. 30/06/2023, grifos acrescidos).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. RECLAMAÇÃO PROVIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após a edição da SV 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 2. Na hipótese dos autos, o juízo reclamado afastou normas de processo e julgamento previstas no DL 201/1967, norma federal aplicável ao caso, em clara ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 46. 3. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 38.792-AgR/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/03/2020, p. 16/03/2020).

 15.	Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco que o periculum in mora se manifesta no afastamento cautelar do reclamante, eleito pelo voto popular, do cargo que ocupa enquanto vereador, justamente em virtude da ordem constante do ato impugnado.

 16.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Ato Administrativo nº 83, de 2023, do presidente interino da Câmara Municipal de Queimados/RJ, publicado no Diário Oficial do Município de Queimados em 05/12/2023, edição nº 224, ano 03, pág. 48, em relação ao autor desta reclamação, Elerson Leandro Alves, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

 17.	Comunique-se, com urgência, à Câmara Municipal de Queimados/RJ, para que observe a presente decisão.

 18.	Requisitem-se as informações ao presidente interino da Câmara Municipal de Queimados/RJ, autoridade responsável pelo ato administrativo tido por violador do enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.

 19.	Expirado o prazo, com ou sem as informações, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator